Tribunal: TJDFT
Processo: 0722721-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722721-95.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MICHAEL WINKLER D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida nos autos de liquidação de sentença coletiva, na qual o Juízo de Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição de Brasília julgou extinta a liquidação com a ocorrência de liquidação zero e, em razão do princípio da eventualidade, condenou a parte apelada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 1.000,00 (mil reais). A liquidação por arbitramento foi proposta pelo apelado Michael Winkler em face do apelante Banco do Brasil S/A, referente à sentença proferida em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil, que decidiu: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.” Em contestação, o apelante trouxe os documentos relativos à cédula de crédito rural solicitada na petição inicial, na qual há informação que não há valores a serem liquidados (id 30932529). O autor concordou que não há valores a serem liquidados, mas requereu a extinção do processo com a condenação do apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, já que foi negado o pedido administrativo para ter acesso aos referidos documentos (id 30932550). Nas razões recursais, o apelante suscita as preliminares de carência de ação por ausência de interesse de agir, de incompetência da justiça estadual e de inépcia da petição inicial. No mérito, defende a aplicação da tabela de índices de correção monetária da Justiça Federal, a aplicação dos juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei 9494/1997, a inaplicabilidade dos juros de remuneratórios, a necessidade de realização de perícia contábil, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e, subsidiariamente, a aplicação dos juros de mora desde a citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. Por fim, requer a redução dos honorários advocatícios. Pede o acolhimento das preliminares e, no mérito, requer a improcedência total dos pedidos para determinar a improcedência total dos pedidos do recorrido. Alternativamente, requer a reforma da sentença para determinar a realização de perícia contábil, bem como a exclusão da condenação em juros remuneratórios e a minoração da condenação em honorários advocatícios. Intime-se o apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar no prazo de cinco (5) dias acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade recursal em relação ao pedido de total improcedência, exclusão de juros remuneratórios e realização de perícia contábil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator